Tribunal: TJSP
Processo: 2253294-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
*Agravo de instrumento – embargos à execução de título extrajudicial – embargantes a quem foi concedido o diferimento das custas iniciais dos embargos – acordo homologado antes da sentença - art. 90, §3o, do CPC/15 – isenção que atinge as custas remanescentes, no caso as de ingresso porque diferido o momento processual de recolhimento – ausência de atos expropriatórios na presente demanda,

Ementa:
*Agravo de instrumento – embargos à execução de título extrajudicial – embargantes a quem foi concedido o diferimento das custas iniciais dos embargos – acordo homologado antes da sentença - art. 90, §3o, do CPC/15 – isenção que atinge as custas remanescentes, no caso as de ingresso porque diferido o momento processual de recolhimento – ausência de atos expropriatórios na presente demanda, que possui efeitos de defesa processual – norma que confere efetividade à busca do Estado pela solução consensual dos conflitos – decisão reformada para isentar os embargantes do recolhimento - agravo provido.*